Tribunal: TJSP
Processo: 1014256-16.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR.
1.1. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do adendo contratual, pretendendo o afastamento da extensão do prazo de 180 dias para conclusão das obras. Ausência de demonstração do alegado vício de

Ementa:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR.
1.1. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do adendo contratual, pretendendo o afastamento da extensão do prazo de 180 dias para conclusão das obras. Ausência de demonstração do alegado vício de consentimento. Arguição rejeitada.
1.2. DANO MORAL. Configuração "in re ipsa". Fixação da indenização em R$ 20.000,00. Reforma da r. sentença neste capítulo. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
2. RECURSO DA CONSTRUTORA.
2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa. Pretensão à produção de prova oral. Não acolhimento. Prova eminentemente documental. Autos bem instruídos.
2.2. DANO MATERIAL. Configurado o atraso de 16 meses para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância convencionado. Lucros cessantes incontroversos. Súmula 162 deste Egrégio Tribunal de Justiça. IRDR 4 (Tema 5). Montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com aplicação do percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.
3. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de adequação. Custas e despesas processuais repartidas em 50% para cada parte. Verba honorária em favor dos patronos do autor majorada de 10% para 12% do valor da condenação. Honorários dos advogados da empreiteira alterados para 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1014256-16.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ROGER MOISES AIELO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares, deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da requerida,
V.U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014256-16.2015.8.26.0224
(A)
Pág. 2/6
VOTO No 8747
No Processo - Classe:
1014256-16.2015.8.26.0224 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarulhos
Juiz(a) de 1o Grau:
Artur Pessoa de Melo Morais
Partes:
Apelante/Apelado: Roger Moises Aielo de Souza
Apelado/Apelante:
COMTINFER
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas
as partes.
1. RECURSO DO AUTOR.
1.1. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do adendo
contratual, pretendendo o afastamento da extensão do
prazo de 180 dias para conclusão das obras. Ausência de
demonstração do alegado vício de consentimento. Arguição
rejeitada.
1.2. DANO MORAL. Configuração "in re ipsa". Fixação da
indenização em R$ 20.000,00. Reforma da r. sentença neste
capítulo. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
2. RECURSO DA CONSTRUTORA.
2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Cerceamento de defesa. Pretensão à produção de prova
oral. Não acolhimento. Prova eminentemente documental.
Autos bem instruídos.
2.2. DANO MATERIAL. Configurado o atraso de 16 meses
para a entrega do imóvel, já computado o prazo de
tolerância convencionado. Lucros cessantes incontroversos.
Súmula 162 deste Egrégio Tribunal de Justiça. IRDR 4
(Tema 5). Montante a ser apurado em sede de liquidação de
sentença, com aplicação do percentual de 0,5% sobre o
valor do imóvel.
3. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de adequação. Custas e
despesas processuais repartidas em 50% para cada parte.
Verba honorária em favor dos patronos do autor majorada
de 10% para 12% do valor da condenação. Honorários dos
advogados da empreiteira alterados para 10% da diferença
entre o valor da causa e o valor da condenação.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO;
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014256-16.2015.8.26.0224
(A)
Pág. 3/6
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 545/551, complementada pelos embargos de declaração parcialmente acolhidos
(fls. 795/796).
A r. sentença condenou a Construtora a pagar lucros cessantes
correspondentes a 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, durante o período de
01/01/2014 a 05/05/2015; indeferindo o pedido de danos morais e reconhecendo a
prescrição no que se referia ao pedido de restituição da taxa SATI.
Inconformados, recorreram o autor e a requerida.
O autor arguiu preliminar de nulidade do adendo contratual,
pretendendo o afastamento do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão das
obras e apontando a ocorrência de vício de consentimento, pois teria sido coagido a
anuir ao referido documento.
No mérito, requereu o reconhecimento do dano moral, em virtude do
atraso para a conclusão das obras (fls. 565/580).
A requerida arguiu preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova oral, a qual foi indeferida pelo
MM Juízo.
No mérito, requereu o afastamento dos lucros cessantes e,
subsidiariamente, pugnou fosse estabelecido um critério de razoabilidade entre o valor
dispendido pelo autor e a indenização fixada.
Por fim, requereu que a verba sucumbência recaísse sobre o valor da
condenação (fls. 801/822).
Os recursos foram regularmente processados, com oferta de
contrarrazões (fls. 831/845 e 863/874).
É O RELATÓRIO.
As preliminares arguidas não procedem, devendo ser rejeitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014256-16.2015.8.26.0224
(A)
Pág. 4/6
No mérito, o recurso do autor comporta parcial provimento e o da
requerida deve ser improvido.
O autor firmou contrato de compra e venda de imóvel junto à
requerida, denominado Residencial Doraly I, unidade 107, bloco B, localizado na
Estrada do Cabuçu, sítio Cabuçu, nesta Urbe.
Não obstante o adquirente houvesse apontado vício de consentimento
no contrato firmado no qual constou o prazo de tolerância de 180 dias além daquele
inicialmente contratado não houve prova do referido vício.
Aliás, a empreiteira demonstrou que outros adquirentes do mesmo
empreendimento vivenciaram a mesma situação e não concordaram com o adendo,
deixando de assiná-lo, não restando demonstrada a alegada coação.
De todo modo, mesmo com a nova prorrogação, certo é que a
requerida entregou a unidade imobiliária com 16 meses de atraso, já considerado o
prazo de tolerância ajustado posteriormente à contratação.
Dessa forma, configurado o dano moral, pois - por culpa exclusiva da
construtora - o consumidor foi privado por 16 meses de usufruir o bem adquirido, fato
que, nos termos sedimentados nesta Colenda Câmara, acarretou um abalo
extrapatrimonial "in re ipsa".
E considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta, a
indenização deve ser fixada nos termos do pedido inicial, a saber, R$ 20.000,00.
Neste sentido:
(...)
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Contrato de promessa de compra e venda
(...).
DANO MORAL Indenização Finalidade: reparação
do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo,
desestimular a prática do fato, pelo ofensor, devendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014256-16.2015.8.26.0224
(A)
Pág. 5/6
Juiz estabelecê-la com critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, sem deixar de atender a esses objetivos,
todavia evitando o enriquecimento sem causa do
ofendido,
ou
provocando
injusto
desfalque
do
patrimônio do ofensor Indenização devida Verba
estipulada em R$20.000,00, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, conferindo
justa compensação dos danos causados aos postulantes,
e ao que se tem fixado em casos semelhantes Sentença
mantida.
(...).
(Apelação
Cível
1004634-62.2014.8.26.0606; Relator João Carlos Saletti;
10a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 08/10/2019)
No mais, injustificáveis as alegações da requerida.
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser
afastada, pois em casos como o presente a prova deve ser eminentemente documental,
sendo a prova oral cabível apenas em situações de excepcionalidade comprovada não
sendo este o caso em discussão, visto que os autos foram bem instruídos
documentalmente.
No que tange à condenação por lucros cessantes, a presunção é
medida que se impõe, em face do entendimento já pacificado neste Egrégio Tribunal de
Justiça:
IRDR 4/TJSP (Tema 5) - “O atraso da prestação de
entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e
venda gera obrigação da alienante indenizar o
adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso
será obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014256-16.2015.8.26.0224
(A)
Pág. 6/6
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma já
regularizada.”
Dessa forma, a condenação deve ser mantida, inclusive no tocante ao
percentual aplicado pelo MM Juízo "a quo" (0,5% do valor atualizado do imóvel), com
o montante apurado em sede de liquidação.
Por fim, a verba sucumbencial comporta reparo, considerando o grau
de sucumbência de cada parte.
Destarte, diante do princípio da causalidade e do resultado do recurso,
deve ser mantida a repartição das custas e despesas processuais em 50% para cada parte,
majorando-se os honorários em favor dos patronos do autor de 10% para 12% do valor
da condenação e alterando os dos advogados da empreiteira para 10% da diferença entre
o valor da causa e o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto as preliminares arguidas
pelas partes, dou parcial provimento ao recurso do autor e nego provimento ao
recurso da requerida, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora